Tribunal: TJSP
Processo: 1026051-37.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que deixou de se manifestar expressamente tempo de concessão do benefício e eventual necessidade de se comprovar periodicamente a persistência do problema de saúde.
Laudos médicos que apontam a patologia que acomete a impetrante como sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que deixou de se manifestar expressamente tempo de concessão do benefício e eventual necessidade de se comprovar periodicamente a persistência do problema de saúde.
Laudos médicos que apontam a patologia que acomete a impetrante como sendo irreversível (fls. 22/23 e 222/224) - Visão monocular que foi reconhecida como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, nos termos da lei n° 14.126/2021.
Benefício que deve persistir enquanto o Município de São Paulo mantiver a isenção no transporte coletivo aos deficientes – Sendo a visão monocular deficiência permanente e irreversível, desnecessária a comprovação periódica da condição para renovação do benefício.
Acórdão parcialmente modificado. Embargos acolhidos.